Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727525-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA EMBARGADA: MAGNOLIA CARDOSO GOMES NERY D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1023 do CPC, à embargada para que, querendo, possa se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Múltiplos Empreendimentos e Eventos Ltda. (ID 15860209), no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora